Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748692-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA ALVES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida nos autos da ação de execução (0041993-54.2000.8.07.0001), movida em desfavor de ANA CRISTINA DE ASSIS ALCÂNTARA. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor e suspendeu o curso da execução (ID 168820072): “1) Em 30/11/2022 (ID 143816130), foi proferida decisão na qual se concedeu à exequente a oportunidade de propor acordo à executada, tendo-se em vista a constatação de que o valor mensalmente constrito pela penhora da sua pensão não tem sido suficiente sequer ao abatimento dos juros incidentes mensalmente sobre o débito. Transcrevo e destaco: Ao ID 132482148 o exequente informa que não há estimativa de tempo para o adimplemento da dívida, tendo em vista que o valor mensalmente penhorado (R$ 488,00) não é suficiente para o pagamento dos juros mensais gerados, sendo que na última atualização, a dívida, em 31/07/2022, era de R$ 523.224,73. De outro lado, as pesquisas recentes realizadas dão conta da inexistência de outros bens penhoráveis no patrimônio da executada. O quadro demonstra claramente a ineficácia da execução e o aviltamento da dignidade da executada, que tem percentual de sua pensão (ID 76846814) constrita mensalmente com a perspectiva de nunca se liberar do débito, seja pelo pagamento, seja pela prescrição. De outro lado, os custos do próprio processo não parecem se justificar numa situação assim. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que apresente uma proposta de acordo para redução do débito, com um plano de parcelamento que contemple o valor mensalmente constrito, dentro de um limite temporal. As partes devem, em igual prazo, se manifestarem sobre eventual processo de insolvência civil. Passados mais de 8 meses, não se mostrou viável a propositura do acordo que pudesse efetivamente ser quitado pela executada. Aplica-se à hipótese a previsão do art. 836 do CPC, não se sustentando a determinação ou manutenção de penhora que não seja capaz de custear a própria tramitação do processo executivo. Veja-se: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Tal disposição embasa, por analogia, a liberação de recursos irrisórios penhorados via Sisbajud, por exemplo. E, no caso concreto, também serve para informar a possibilidade de liberação da penhora que não atinge ao objetivo da execução, por não ser capaz de satisfazer minimamente o débito exequendo. Reafirmo, ademais, que a manutenção da constrição afronta a dignidade humana da executada, que está submetida a dívida eterna, vinculada a um processo executivo sem previsão de término, já que o valor constrito não abate sequer os juros mensais, conforme já afirmado anteriormente. (...) Pelo exposto, determino a liberação da penhora sobre a pensão da executada, deferida ao ID 76846814. Comunique-se à Câmara dos Deputados para que suspenda os descontos em folha da devedora. DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. 2) Já foram realizadas diversas diligências neste processo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Diante desse quadro, SUSPENDO o curso da execução (CPC, 921, III) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar desta data (CPC, 921, § 1°).” Nesta sede recursal, o exequente pede: a) a concessão do efeito suspensivo com o fim de suspender o cumprimento da decisão objurgada e antecipar os efeitos do presente recurso para que seja decretada a penhora da pensão de 7% dos rendimentos da executada; b) subsidiariamente, seja resguardada a penhora de 7% da pensão para fins de pagamento dos honorários advocatícios; c) no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão interlocutória recorrida, para permitir a penhora das verbas de pensão da executada, à razão de 7% de seus proventos; d) ainda, requer que seja afastada a suspensão do feito; e) por fim, requer que seja deferida busca para aferir se a agravada é sócia de alguma empresa. Aduz que não há nenhuma comprovação de que a manutenção da penhora de 7% prejudicaria a subsistência da executada/agravada. Enfatiza que a penhora também detém caráter pedagógico e punitivo. Ressalta que a possibilidade de penhora se alinha a atual jurisprudência do STJ e deste TJDFT. Subsidiariamente, requer a manutenção da penhora apenas para a verba de honorários advocatícios, a qual tem caráter alimentar. Sustenta que as pesquisas tradicionais não encontram bens passíveis de constrição da agravada. Nesse ponto, requer a pesquisa pelo sistema “SNIPER”, uma vez que engloba vários instrumentos e meios de pesquisas, que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade da devedora. Diz que não se mostra pertinente a suspensão da execução, uma vez que que o agravante foi diligente na busca de bens passíveis de penhora, assim como nas tentativas extrajudiciais de composição. Reforça que ainda há ferramentas disponíveis para a pesquisa de bens passíveis de constrição. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 53427119. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 523.224,73, segundo os valores atualizados em julho de 2022. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem a executada é pensionista da Câmara dos Deputados e aufere, em média, proventos brutos de R$ 26.059,00 e renda líquida de R$ 6.984,09 – ID 70560832 do feito originário.). No caso, a penhora de 7% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada nesse ponto. Em relação ao pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, nota-se que tal requerimento não foi submetido ao juízo de origem e sequer foi mencionado na decisão agravada, configurando supressão de instância, motivo pelo qual não poderá ser apreciado por meio deste recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que a penhora recaia sobre 7% dos proventos brutos da devedora, abatidos apenas os descontos compulsórios.. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator